Tribunal: TJES
Processo: 5004760-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004760-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS CESAR ARAUJO JANTORNO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004760-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS CESAR ARAUJO JANTORNO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO

–
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
NATUREZA NOCIVA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO VERIFICADO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.

1
.

O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando a elevada quantidade de droga apreendida e a natureza nociva dos entorpecentes, fundamento idôneo para justificar a manutenção da segregação cautelar.
2
.
Não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”
,
não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Precedentes
.
3
.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

4
.
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004760-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS CESAR ARAUJO JANTORNO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CARLOS CÉSAR ARAÚJO JANTORNO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a prisão em questão é desproporcional, diante de eventual condenação em regime menos gravoso, bem como pela possibilidade de aplicação do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas, ao paciente.

Por fim, alega que o postulante é detentor de condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, possuidor de residência fixa e bons antecedentes.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Pois bem.

Ab initio
, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

O suplicante foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O magistrado de primeiro grau entendeu por manter a prisão preventiva, principalmente, para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
[...
] A manutenção da prisão preventiva do réu se faz necessária para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que encontra-se em fase inicial, nem sequer com denúncia oferecida. Já o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. No presente feito, os acusados foram abordados com grande quantidade de drogas, conforme auto de apreensão, como 1027 pedras de crack, 736 pinos de cocaína, 235 buchas de maconha, objetos e dinheiro em espécie. No mais, em sendo os fatos graves, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe manter o recolhimento cautelar do agente causador
[...]
”

Da análise dos fatos narrados, entendo que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência deste E. Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque,

a elevada quantidade de droga apreendida é fundamento apto a caracterizar o perigo à ordem pública, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

[...] 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.660/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Ora,

conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (p. 94 – ID nº 8027508), restou apreendida a quantidade de 1.027 (mil e vinte e sete) pedras de crack e 736 (setecentos e trinta e seis) pinos de cocaína em posse do ora paciente, quantidade esta que me parece bastante elevada, além de se tratarem de entorpecentes de alto poder lesivo.

Quanto à eventual condenação em regime menos gravoso, ou enquadramento da conduta como tráfico privilegiado, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

1.
Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação a pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o magistrado de piso, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise ou conceder habeas corpus por presunção.
(...)5. Habeas corpus denegado.
(HC 427.331/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Ainda, relembro que é de entendimento da Corte Cidadã que as condições favoráveis do agente, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante das circunstâncias expostas, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem postulada.